Tribunal: TJDFT
Processo: 0730798-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. EMPREGO DE FACA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMBRIAGUEZ. TEORIA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. 2a FASE. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apenado não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, reversão de providência não estabelecida na sentença, razão pela qual não se conhece desta parte do apelo.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo, não merece guarida a pretensão defensiva de desclassificação para o delito de furto, pois inequívoco o emprego de grave ameaça para o cometimento da infração penal.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos.
4. A apreensão e a perícia da faca são prescindíveis para comprovar o emprego do artefato, o que pode ser feito por outros meios de prova.
5. Reconhece-se a incidência da atenuante da menoridade relativa, pois o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, na data do cometimento do crime.
6. A incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
7. A causa de diminuição prevista no § 2o do art. 28 do Código Penal alcança apenas aquele que, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.